Tribunal: STF
Processo: ARE 844149
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CF/88. MANUTENÇÃO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS APTOS A SUSTENTAR O JULGADO. SÚMULA 283/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.